Tribunal: STF
Processo: HC 261335
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Investigação criminal. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Nathalia de Farias Barbosa Werner contra decisão monocrática do Relator do RHC 221.394/PB do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos declaratórios no recurso ordinário em habeas corpus (evento 5).



    A paciente está sendo investigada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, participação em organização criminosa e lavagem de capitais.



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que o ato coator não enfrentou de forma clara e expressa questões suscitadas pela Defesa. Aduz que não houve intimação do Ministério Público para se manifestar acerca dos recursos com pretensão modificativa, tampouco da distinção jurídico-legal entre interceptação telefônica e acesso a dados armazenados na nuvem. Alega violação aos princípios constitucionais da fundamentação das decisões judiciais, do devido processo legal e do contraditório. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão dos efeitos da decisão que rejeitou os embargos declaratórios e, sucessivamente, a apreciação das matérias suscitadas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



     Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. 



    Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:



    (...)



    Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito dos julgados, mas somente ao exame de eventuais erros no provimento judicial que demandem reparo, com o objetivo de tornar as manifestações jurisdicionais coerentes, íntegras e exaurientes. 



    Confiram-se:



    (...)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente